Tribunal: TJPA
Processo: 0811978-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811978-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE AURORA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE RESPONDEU CUSTODIADO AO PROCESSO.

1.

Uma vez mantidos os requisitos do art. 312 do CPP, legitimada encontra-se a manutenção da custódia cautelar do Paciente, corroborada pela decorrência de título judicial, com devida fundamentação na decisão impugnada.

2.

Ordem denegada. Decisão unânime
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA E OUTRO
em favor de
MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR
.

Os Impetrantes alegam, em resumo, que o Paciente está preso (sem apontar a data da prisão) e foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 694 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em regime inicialmente fechado. Alegam que na sentença que o condenou pelo ilícito, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, cuja decisão estaria desfundamentada, por ausência de justa causa para a manutenção de sua prisão cautelar. Requereram, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 4192433.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 4221946.

O Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (ID 4301054).

É o relatório.

VOTO

Os Impetrantes ingressaram com o presente pedido de
habeas corpus
em favor do Paciente, por entender que ele está sofrendo constrangimento ilegal, em face da negativa na sentença penal condenatória de seu direito de apelar em liberdade, defendendo os requisitos necessários ao deferimento do pedido de liberdade e que estaria desfundamentada a referida decisão.

O Paciente foi condenado ao total de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ter no dia 23.03.2020 sido flagrado dentro de sua residência, após movimentação suspeita de pessoas, com substâncias entorpecentes (óxi, maconha e cocaína).

Pelo que consta nos autos, o Paciente encontrava-se preso a quando de seu julgamento e condenação, e o Juízo
a quo
entendeu por bem manter a custódia cautelar, mesmo após a sentença, por subsistirem os pressupostos da prisão preventiva, daí porque negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, da seguinte forma:

“
Compulsando os autos, verifica-se que o réu responde preso ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos. Isso porque, o atual sistema de prisões, em especial o decorrente da sentença condenatória, emoldurado com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - que granjeou, no Brasil, autoridade de lei ordinária em 09 de novembro de 1992, após publicação do Decreto Presidencial ordenando seu inteiro cumprimento, não vedou referida possibilidade, tendo a mencionada Convenção, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, proscrito do ordenamento pátrio apenas a prisão automática,independentemente de ser o réu reincidente ou possuidor de maus antecedentes.O art. 312 do Código de Processo Penal, já com a alteração da Lei nº 13.964/2019, menciona os requisitos e os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sob referida ótica, LUIZ FLÁVIO GOMES, lançando luzes ao tema, leciona que o incondicional direito de recorrer, se de um lado não pode ser tolhido com a exigência de prisão, de outro, não impede, evidentemente, que o juiz, motivadamente, quando o caso, decrete

a prisão preventiva do condenado.Assim, em relação à comprovação do crime, a autoria e a materialidade estão aferidas pelos elementos probatórios acima aludidos,tanto que ensejou a condenação do réu, de modo que é inequívoca a presença dos pressupostos da prisão preventiva.Quanto aos requisitos imprescindíveis da prisão cautelar, entendo que, por tudo o que já foi exposto, a liberdade do réu representaria risco a ordem pública e à aplicação da lei penal.Da mesma forma, considerando que o crime capitulado na Denúncia, que, por si só, já constitui um ilícito de enorme gravidade,fomentando o repúdio social, observo o prejuízo à ordem pública que a liberdade do réu, nesta fase processual, poderá trazer.Do fumus boni juris, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto que referente ao periculum in mora, o acusado se solto não dará garantia alguma que permanecerá na comarca para responder à pena privativa de liberdade. In casu, o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, inexistindo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão cautelar outrora mantida, consoante exige a cláusula rebus sic stantibus presentes em todas as cautelares penais, em especial na prisão preventiva (art. 316, CPP). O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal,e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva.

Nesse sentido o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já se manifestou da seguinte forma:HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DORECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEIPENAL. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO PARA QUE INICIE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO REGIMESEMIABERTO.1. Esta Corte tem reiteradamente afirmado que toda prisão anterior à condenação transitada em julgado somente pode ser imposta por decisão concretamente fundamentada, mediante a demonstração explícita da sua necessidade, observado o artigo 312 do Código de Processo Penal.2. No caso, o juiz de primeiro grau, ao proferir sentença condenatória em desfavor do paciente, fundamentou satisfatoriamente a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade com base nos péssimos antecedentes apresentados, bem como no fato de o acusado, costumeiramente, evadir-se de estabelecimentos prisionais, o que demonstra de forma concreta a possibilidade de fuga, justificando-se, portanto, a medida extrema para preservar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.3. Levando em conta que foi fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve o paciente,desde já, ser inserido nesse regime, iniciando o exercício provisório da pena, evitando-se que aguarde o trânsito em julgado da condenação em situação mais gravosa que aquela estabelecida para o cumprimento da pena definitiva.4. Havendo fundamentação suficiente para a manutenção da custódia cautelar do paciente, enquadra-se a hipótese na ressalva feita pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião em que concedeu o HC nº 84.078, proclamando que a execução de sentença condenatória, enquanto pendente o julgamento de recurso, especial ou extraordinário, contraria o disposto no artigo 5º, inciso LVII,da Constituição Federal, ressalvada, contudo, a possibilidade de imposição da custódia cautelar em decisão fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.5. Ordem denegada, mas concedida de ofício para que o paciente inicie a execução provisória de sua pena no regime semiaberto.(HC 151.953/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 25/05/2011)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA. (1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI DODELITO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (2) ANTERIOR ACÓRDÃO DOTRIBUNAL A QUO. CONCESSÃO DE ORDEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. SURGIMENTO DE PROVA INÉDITA.NOVA DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.1. A prisão provisória é medida odiosa, cabível apenas quando patentes os pressupostos e fundamentos de cautelaridade. In casu, a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada com base em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decreto prisional fundamentado no grande volume de material pornográfico apreendido,revelando cenas de sexo explícito que o paciente, em tese, mantinha, especialmente imagens de crianças (um bebê de poucos meses de vida) e adolescentes, algumas delas praticando sexo com ele. 2. A despeito de o Tribunal de origem ter reconhecido a ilegalidade da prisão do paciente, em anterior habeas corpus, o surgimento de prova inédita autoriza a edição de novo decreto prisional. Refere-se à "juntada de laudo pericial realizado no computador do paciente, onde constam fotografias de um bebê, do sexo feminino, com seu órgão genital fotografado, com razoável cunho sexual". 3. Eventuais predicados do paciente, como residência fixa,primariedade, inexistência de antecedentes e emprego definido não são bastantes para obstarem a segregação prévia, tampouco para autorizar a sua revogação. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 152.729/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011,DJe 08/06/2011).

Por fim, cabe mencionar o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal e que a decisão em comento está em consonância com o aresto jurisprudencial

O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie o cumprimento da pena, é constitucional, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII da CF/88.Assim é proibida a chamada execução provisória da pena.Vale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado (antes do esgotamento de todos os recursos), no entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente (preventivamente), e não como execução provisória da pena.STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 7/11/2019 (Informativo 958). Disponível em: <>. Acesso em: 21/10/2020.”
- ID 4104991.

É cediço que a jurisprudência pátria mantém o entendimento de que o réu deve aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória custodiado, se assim permaneceu durante toda a instrução criminal e os pressupostos da prisão preventiva subsistem. Nesse sentido:
“
’Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer
solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).”
”
(STJ –
RHC 93166/SP
,
Ministro RIBEIRO DANTAS
, DJ
15/03/2018
).

Esse é exatamente o caso dos autos, posto que o Paciente respondeu ao processo custodiado, pelo que é necessária a manutenção de sua custódia, se há possibilidade de reiteração criminosa e o crime é grave. Outrossim, não há lógica em manter o Réu custodiado antes da sentença e após condenação o soltá-lo, correndo-se o risco de ineficácia da futura aplicação da lei penal.

Além disso, os Impetrantes não juntaram documentos comprobatórios dos predicados pessoais do Paciente, restando precária a análise dos requisitos necessários para a concessão da liberdade.

Há de se destacar, também, que a prisão do Paciente, neste momento, passou a decorrer de um título executivo judicial, que é a sentença penal condenatória, e não mais de uma decisão cautelar. E ainda, a decisão denegatória da liberdade foi suficientemente fundamentada pela autoridade inquinada coatora, não havendo razão plausível para revertê-la.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 17/02/2021